Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731422-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LOPES CAMARA, LUCIANA DALCIN AGRAVADO: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS LOPES CAMARA e OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0705346-76.2024.8.07.0001), movido por LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR em desfavor dos ora agravantes, deferiu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados, mediante decisão assim vazada, verbis: 1. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR, relativo aos honorários advocatícios (ID n. 186642759). 2. Apresentada Impugnação ao Cumprimento de Sentença pelos executados (ID 192296663), na qual aduzem a ilegitimidade ativa do exequente, sob o fundamento de não era ao tempo da constituição do título, advogado de nenhuma das partes, nem dos autores, nem dos réu, bem como que sua atuação se limitou a apresentar uma petição de contrarrazões, elencada ao ID 186642770, destes autos. 3. Dessa forma, requerem o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente Laerte Rosa de Queiroz Junior, para figurar no polo ativo da presente ação, e a consequente extinção do feito, nos moldes do artigo, nos termos do art. 924, I c/c artigos 18 e 485, VI do CPC. 4. Proferida Decisão (ID 194134358) determinando o cadastramento da Defensoria Pública como terceira interessada e sua intimação para manifestação. 5. Apresentada manifestação (ID 194656887), na qual a Curadoria concorda com a petição de impugnação, aduzindo que a legitimidade ativa para apresentar cumprimento de sentença em razão dos honorários é da Defensoria Pública, a qual exerceu a defesa da parte, como curadora especial. 6. Intimados, manifestaram-se os executados (ID 194958712) e a parte exequente (ID 195745928). 7. É o breve relato. Decido. 8. Inicialmente, destaco que o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 85, §2o, que os honorários serão fixados considerando: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 9. Em consulta aos autos principais verifica-se que os reús ALABARCE ENGENHARIA LTDA, ALABARCE HOLDING LTDA, CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA ALABARCE, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE foram citados por edital (ID 135096015). 10. Após, apresentada Contestação por negativa geral pela Curadoria Especial (ID 141482264). 11. Prolatada Sentença (ID 152705906) julgando parcialmente procedentes os pedidos. 12. Apresentado Recurso de Apelação (ID 153774937) pelos autores. 13. No ID 157571009, houve o ingresso do exequente Laerte Rosa de Queiroz Junior no feito, acostando procurações outorgadas pelo réus da ação principal. 14. Acostada petição de Contrarrazões protocolada pelo exequente Laerte Rosa de Queiroz Junior (ID 160465191). 15. Negado provimento ao Recurso de Apelação (ID 173920041), tendo o feito transitado em julgado (ID 173923099). 16. Feitas tais considerações e considerando toda a atuação dos advogados no processo n. 0710078-71.2022.8.07.0001, verifico que assiste razão em parte aos executados, uma vez que o exequente não atuou durante toda fase de conhecimento dos autos principais, mas ingressou no feito após a prolação de sentença e apresentou peça de contrarrazões. Todavia, há de ressaltar que, ainda que mínima, houve atuação do exequente, inclusive visando a manutenção da sentença e não o agravamento da situação de seus representados, com o consequente não provimento do recurso de apelação dos autores. 17. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO e DETERMINO que os honorários devam ser rateados na proporção de 90% (noventa por cento) para a Defensoria Pública na atuação como curadora especial e 10% (dez por cento) para o advogado/exequente Laerte Rosa de Queiroz Junior, de modo a preservar a proporcionalidade entre os trabalhos executados. 18. Intimem-se. 19. Preclusa a decisão, intime-se o exequente para emendar sua petição inicial com os valores definidos. Sustentam os agravantes que o exequente não teve participação na formação do título executivo e, portanto, não tem legitimidade para a execução de parte do valor. Afirmam que o exequente ingressou no feito originário, onde fixada a verba sucumbencial, somente após a prolação da sentença, tendo a Defensoria Pública atuado desde a contestação em favor dos requeridos. Aduzem que a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação, realizando o rateio da titularidade o título executivo entre o exequente e a Defensoria Pública de forma equivocada, tendo em vista que no processo executivo não há espaço para conteúdo declaratório ou constitutivo. Alegam que eventual ação declaratória/constitutiva deveria ter sido proposta pelo exequente, a fim de ver reconhecido sua participação no ônus sucumbencial, em vez que se habilitar a executar um título judicial para o qual não contribuiu para sua formação. Reclamam, ainda, da ausência de fixação de honorários na impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que houve a procedência da impugnação ofertada, pontuando, consoante Tema n. 410/STJ, que o acolhimento da impugnação, mesmo que de forma parcial, implica na necessidade de fixação da verba honorária sucumbencial. Requerem a concessão de feito suspensivo ao recurso para obstar atos executivos e penhora nos autos do cumprimento de sentença originário. No mérito, postulam o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, fixando-se verba sucumbencial aos agravantes. Preparo comprovado (ID 62270683). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de liminar veiculado no presente agravo visa sustar os efeitos da decisão agravada de modo a impedir a realização de medida constritiva a ser determinada na origem. Na hipótese, embora a parte agravante tenha mencionado a presença dos requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo ao recurso, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar o deferimento de liminar para sobrestar a decisão impugnada, tendo em vista que o próprio Juízo condicionou a eficácia do decisum à sua preclusão. Portanto, considero que eventual reconhecimento da pretensão veiculada no presente recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator